Tribunal: TJSP
Processo: 2113333-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR – Prolação superveniente de sentença na origem – Pedido recursal de reforma do indeferimento do pedido liminar – Perda de objeto – Agravo de Instrumento prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2113333-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FLUID SYSTEM
DO BRASIL S/A, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113333-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2113333-95.2020.8.26.0000 Digital
Comarca de origem: São Paulo 16a Vara da Fazenda Pública
Processo de origem: 1020254-17.2020.8.26.0053
Agravante: FLUID SYSTEM DO BRASIL S.A.
Agravada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22.904
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

TRIBUTÁRIO

MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR
Prolação
superveniente de sentença na origem Pedido recursal de
reforma do indeferimento do pedido liminar Perda de objeto
Agravo de Instrumento prejudicado.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FLUID SYSTEM DO
BRASIL S.A. em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, impugnando
a r. decisão de fls. 289 e 290, prolatada nos autos de origem no
1020254-17.2020.8.26.0053, a qual indeferiu o pedido liminar.
Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pela ora
Agravante FLUID SYSTEM DO BRASIL S.A. contra ato do SECRETÁRIO DA FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, na qual alega que, em decorrência da pandemia de
Covid-19 por coronavírus, houve reflexos em seu faturamento e em razão disso
tem apresentado dificuldades financeiras, não dispondo de recursos para efetuar
o recolhimento do ICMS (fls. 1 a 16 autos de origem).
O MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de liminar (fls. 289 e 290 autos de
origem).
Contra essa decisão insurge-se a Agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113333-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Em suas razões, repisam-se os argumentos trazidos na inicial, afirmando-se
a presença dos requisitos autorizadores da medida (fls. 1 a 14).
Indeferiu-se o pedido de tutela antecipada recursal (fls. 19 e 20).
É o relatório.
O Agravo de Instrumento resta prejudicado, uma vez que houve a
prolação de sentença nos autos de origem.
Com efeito, verifica-se que o Mandado de Segurança no
1020254-17.2020.8.26.0053 foi sentenciado em 19/06/2020, homologando-se o
pedido de desistência da ação (fls. 26 e 27).
Dado que o presente recurso desafia a decisão que deferiu o pedido liminar,
uma vez sentenciado processo de origem, qualquer hipotética decisão final de
mérito neste recurso carece de utilidade.
Portanto, deixou de haver interesse recursal e a análise do mérito resta
prejudicada.
Diante do exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o Agravo de Instrumento.
ANA LIARTE
Relatora